Tribunal: TJMT
Processo: 0013148-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0013148-16.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), EDSON CONCEICAO GODOY DE FIGUEIREDO - CPF: 247.644.931-87 (AGRAVADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), EDSON CONCEICAO GODOY DE FIGUEIREDO - CPF: 247.644.931-87 (AGRAVANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), JOAO GABRIEL PEROTTO PAGOT - CPF: 003.674.651-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno proposto por
Edson Conceição Godoy de Figueiredo
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário em decorrência da aplicação dos temas 339 da sistemática de repercussão geral (id. 115477493).

Irresignado, o agravante alega que “[...] ao contrário do que entendeu a e. Presidente, as questões reclamadas pelo Agravante em seu pedido de violação ao art. 93, IX, da CR, não são pormenores. Como demonstrado nas razões do seu extraordinário, a ponderação das especificidades do caso a partir dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé do servidor foi feita recentemente em decisão proferida nos autos do RE n.o 1.165.280/MT”.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja determinada a retratação pelo órgão fracionário para que sane a omissão alegada.

Recurso tempestivo (id. 118636967).

Contrarrazões em id. 118940967.

Em id. 131149693, o agravante requer a extinção do feito por perda do objeto em decorrência do acordo homologado nos autos de id. 1015626-30.2021.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (g.n.)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Delineado esse cenário, convém ressaltar que
na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-10-2019 PUBLIC 30-10-2019).

Assim, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 339/STF (AI 791292 QO-RG/PE), como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

“Consoante se verifica da tese recursal do segundo Recorrente EDSON CONCEICAO GODOY DE FIGUEIREDO, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que houve a menção a argumentos que poderiam infirmar a decisão proferida.

Defende também que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que não foi devidamente apreciado pelo órgão fracionário.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral’. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.” (id. 115477493)

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema 339 do STF, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, conforme fundamentado na decisão recorrida, o acórdão impugnado se manifestou expressamente em relação à questão central discutida no feito, isto é, a respeito da flagrante inconstitucionalidade da estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT concedida ao servidor público.

Ora, o julgador apontou de forma clara que “[...] o Apelante jamais poderia ser agraciado com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 05.10.1988, não contava com mais de 05 (cinco) anos ininterruptos de serviço público prestado a AL/MT, e no tocante a averbação de tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Portaria n° 072/01, esta não pode ser aproveitada para a estabilidade proveniente do art. 19, do ADCT, por tratar-se de ente publico diverso”, motivos pelos quais os os atos combatidos “[...] afrontam a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isto porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal”. (id. 87623480)

Partindo dessa premissa, a questão central da controvérsia foi enfrentada, razão pela qual se aplica o Tema 339 do STF em face que não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da aplicação do Tema 339 do STF, é medida que se impõe, pois evidente
que o agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, ante a manifestação expressa da Suprema Corte, razão pela qual é o caso de se manter a aplicação do tema, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Por derradeiro, não compete a essa Vice-Presidência, tampouco ao Órgão Especial ingressar e decidir se o resultado do acordo afetará o cumprimento de acórdãos já julgados, pois, em relação aos recursos excepcionais aos tribunais superiores, a competência desse órgão é restrita à análise da aplicação de entendimento firmado em regimento de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, não cabendo a análise de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022